Tribunal: TJMT
Processo: 1006487-33.2021.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006487-33.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[J. P. D. B. D. M. - CPF: 049.094.801-45 (APELANTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), CLAYZI REGIANI DAL BEM DE MELO - CPF: 699.397.051-15 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAYZI REGIANI DAL BEM DE MELO - CPF: 699.397.051-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DO VOO COM REDIRECIONAMENTO – CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS NÃO DEMONSTRADAS – ATRASO NA CHEGADA DO DESTINO QUASE 3 (TRÊS) DIAS DO INICIALMENTE PREVISTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL E MATERIAL DEVIDOS –
RECURSO PROVIDO
.

Vigora no Sistema Jurídico Brasileiro a Teoria do Risco Administrativo, razão pela qual, pode a parte alegar em defesa, a ocorrência de causa excludente do nexo causal, como o caso fortuito e a força maior. Entretanto, não cuidando a companhia aérea de demonstrar, de forma efetiva e inequívoca, motivos tais e capazes de influenciar o cancelamento do voo, a excludente deve ser afastada.

Dessa forma, evidente a falha no serviço prestado pela companhia aérea com o adiamento da passagem com atraso na chegada de quase 3 (três) dias do previsto, de forma que configurado o dever de indenizar o abalo moral que, neste caso, é presumido e deve ser indenizado.

Do mesmo modo, uma vez comprovado o dano material, de rigor o ressarcimento dos prejuízos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006487-33.2021.8.11.0007

APELANTE:

J. P. D. B. D. M.
,

assistido por sua genitora
CLAYZI REGIANI DAL BEM DE MELO

APELADO:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
J. P. D. B. D. M.
,

menor,

assistido por sua genitora
CLAYZI REGIANI DAL BEM DE MELO
, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta-MT,
Dra. Janaina Rebucci Dezanetti
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº. 1006487-33.2021.8.11.0007
,
ajuizada em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba resta suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Codex
.

O apelante aduz que “
a i. Magistrada de piso fundamentou que a Requerida comprovou as questões climáticas adversas que levaram o cancelamento do voo e com isso entendeu pela excludente de responsabilidade da companhia
” (sic), todavia, verbera que não existe nenhuma prova nesse sentido.

Sustenta que
“a i. Magistrada de piso declarou acertadamente que há uma relação de consumo, porém, ao analisar o pedido de inversão do ônus da prova, entendeu que os fatos narrados não são verossímeis, o que leva a improcedência do pedido”
(sic).

Em contrapartida, defende que comprovou suas afirmações “
dentre as quais citamos: passagem original, valor pago pela passagem do dia 24/10/2021, remarcação da passagem, valor que custaria a passagem aérea do dia 25/10/2021
” (sic), de forma que demonstrou “
a contratação dos serviços da Recorrida, bem como o cancelamento do voo e o atraso de três dias para chegar ao seu destino
” (sic).

Assevera que “
o cancelamento do voo se deu por falta de uma aeronave reserva para substituir o voo que pousaria em Presidente Prudente/SP no dia 23/10/2021 e daria sequência com o voo do Apelante na madrugada do dia 24/10/2021
” (sic), pois “
a Apelada cancelou um voo anterior que chegaria em Presidente Prudente/SP e consequentemente não providenciou outra aeronave para atender ao voo AD 4062 que sairia de Presidente Prudente/SP no dia seguinte
” (sic).

Argumenta que não bastasse isso, “
mesmo tendo todos os meios de contato com o Autor, a Companhia Aérea não lhe enviou nenhuma notificação de que seu voo seria cancelado
” (sic).

Esclarece que “
caso tivesse comprado sua passagem para o dia 25/10/2021 teria economizado o valor de R$411,15 (quatrocentos e onze reais e quinze centavos), vez que pagou para viajar no dia 24/10/2021 o montante de R$ 1.640,90 (um mil seiscentos e quarenta reais e noventa centavos), sendo que a passagem do dia 25/10/2021

foi comercializada por apenas R$1.229,75 (um mil duzentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos), conforme segue nos documentos de ID 69536799 e 69536801
” (sic).

Assim, anuncia que “
conseguiu chegar em seu destino somente no dia 26/10/2021, de modo que deve ser indenizado pela diferença do valor pago pela passagem, vez que, se soubesse que seu voo não iria ser realizado já o teria comprado sua passagem para o dia 25/10/2021 que estava sendo comercializada em valor inferior
” (sic).

Assim sendo, requer seja reformada a r. sentença, a fim de que os pedidos da inicial sejam julgados totalmente procedentes, invertendo-se o ônus da sucumbência (Id. 131409673).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
os Apelantes não trouxeram aos autos qualquer fato novo capaz de constituir a sua causa de pedir, ou capaz de comprovar que teriam sido lesionados em virtude do ocorrido
” (sic). Pede, assim, pela manutenção da sentença (Id. 131409676).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador
José B. Gonçalves
, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 138015190).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante decisão (Id. 132097665).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia aferir se é devida ou não a indenização por danos morais e materiais, em razão do cancelamento do voo programada para o dia 24/10/2021, com a chegada no mesmo dia e reagendado para o dia seguinte, com programação de chegada apenas em 26/10/2021.

Ressai dos autos que
J. P. D. B. D. M.
,

assistido por sua genitora
CLAYZI REGIANI DAL BEM DE MELO
, ajuizou esta ação de indenização por danos materiais e morais em face da
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, onde narra, em sua peça de ingresso, que adquiriu uma passagem aérea com saída/destino de Presidente Prudente/SP para Alta Floresta/MT para 24/10/2021.

Informa que a previsão de saída era às 05h15min do dia 24/10/2021 e desembarque em Alta Floresta as 13h00min do mesmo dia, cuja passagem foi adquirida por R$1.640,90 (um mil, seiscentos e quarenta reais e noventa centavos).

No entanto, relata que no dia e hora marcados para o embarque, foi surpreendido com o cancelamento do voo, sendo que o outro só foi realizado no dia seguinte, 25/10/2021, e as 19:40 hs, com previsão de chegada em Alta Floresta/MT em 26/10/2021 as 13:00h, ou seja, quase três dias depois.

Em contrapartida, informa que acaso tivesse adquirido desde o início a passagem para o dia 25, teria pago o importe de R$1.229,75 (um mil, duzentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos), ou seja, R$411,15 (quatrocentos e onze reais e quinze centavos) mais barato, sendo devido, no seu entender, o ressarcimento desta quantia.

Salientou que, como solução de todo o transtorno causado, a requerida se limitou em ofertar um voucher de R$500,00 (quinhentos reais) com validade de 90 (noventa) dias, no entanto, não tinha viagem programada para esse período e, portanto, não foi utilizado.

Diante de todo o cenário, é a razão da propositura da presente ação, ao final julgada improcedente, por entender a Magistrada singular que houve
“motivo de força maior suficiente para impedir a decolagem do voo no horário previsto e eficiência por parte da requerida em prestar o devido suporte à autora”
(sic), contra o qual volta-se por meio do presente apelo.

De início, imperioso salientar que, sendo a apelante prestadora de serviços de transportes aéreos, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Nesse viés, o legislador previu a dificuldade do consumidor em produzir prova acerca das alegações, nos termos do artigo 6º, inciso VIII do mesmo Códex. Isso significa que ao consumidor cabe o ônus de provar a existência do fato e, segundo a inversão do ônus da prova, cabe aos fornecedores a comprovação de que agiu em estrita legalidade.

Desse modo, tratando-se de relação de consumo, em que a parte requerida/apelante figura como fornecedora, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em exame, é incontroverso que o voo adquirido pela parte autora com previsão de saída em 24/10/2021 (domingo) às 05h15min, sofreu demasiado atraso, eis que cancelado e posteriormente redirecionado com chegada ao destino somente no dia 26/10/2021 às 13h00min (terça-feira), ou seja, com mais de 02 (dois) dias de atraso.

Por sua vez, a apelada defendeu que o cancelamento decorre de problemas climáticos, mas, no entanto, não há qualquer comprovação de que naquela data e hora as condições meteorológicas impediram o fornecimento do serviço aéreo.

Em outros termos, não há prova de que o cancelamento do voo contratado pelo autor-apelante ocorreu em razão do mau tempo, tal como alegado pela demandada, o que afasta a excludente da responsabilidade civil por ela sustentada (força maior).

Sob essa perspectiva, é a orientação desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRESA AÉREA – ATRASO INJUSTIFICADO DE VOO – PERÍODO SUPERIOR A 03 HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme determina o art. 14 do CDC.
Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do atraso injustificado do vôo, por período superior a 03 horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral.
A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. Merece ser mantida a sentença que fixou o valor a título de dano moral de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como àqueles adotados por esta e. Corte.”
(TJ-MT - AC: 00194280320168110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/05/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2019)

Logo, a empresa apelada não logrou êxito em demonstrar a inexistência de falha em sua prestação de serviços, ônus que lhe competia.

Portanto, comprovado o atraso, período no qual a assistência da ré foi deficiente, inequívoco o dano moral que, ao contrário do sustentado pela companhia aérea, ultrapassam os aborrecimentos do dia a dia.

Logo, a r. sentença merece reparo quanto ao reconhecimento do dano moral, razão pela qual fixo a indenização em
R$10.000,00 (dez mil reais)
, consoante apurado em casos análogos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO EM VOO DOMÉSTICO – ALTERAÇÃO NA MALHA AÉREA –
AUMENTO DA DURAÇÃO DO VOO ORIGINAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR –FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE
– ATRASO QUE CAUSOU A PERDA DO VELÓRIO DO PAI DA PARTE AUTORA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO – RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO – RECURSO DA AZUL PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
As companhias áreas são responsáveis pelos danos decorrentes de cancelamentos e alterações que geram atrasos excessivos de voos, sobretudo quando deixa de comprovar qualquer excludente de sua responsabilidade
. 2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada aos consumidores, que, em razão da alteração, não puderam comparecer ao enterro do pai, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que no caso, comporta redução o valor que constitui medida reparatória excessiva em relação ao caráter disciplinar e ressarcitório que deve submeter a condenação.”
(TJ-MT 00250519820198110055 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO CONSUMERISTA – MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CANCELAMENTO DO VOO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a má-prestação de serviços da empresa área, que vendeu passagem e não cumpriu com sua obrigação, cancelando o voo, evidente seu dever de reparar tanto pelos danos morais sofridos
, quanto pelos danos materiais, que fora devidamente comprovado. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.” (TJ-MT – AC: 10102194220188110002 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 30/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – PERDA DE ESTADIA EM HOTEL - DANO MORAL EXISTENTE –
VALOR INDENIZATÓRIO NÃO EXCESSIVO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O “alto índice de tráfego aéreo” caracteriza fortuito interno, porque previsível e inerente à atividade das companhias aéreas, de modo que não basta para o afastamento do dever de indenizar eventuais prejuízos decorrentes de atraso excessivo em voo programado. 2.
Quando arbitrada em patamar razoável e compatível com os parâmetros aplicáveis, a indenização por danos morais deve ser mantida.
”
(TJ-MT – AC: 10131302420188110003 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – ATRASO INJUSTIFICADO DE VOO – ATRASO DE 12 (DOZE) HORAS – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – VALOR DA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. I – Não demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, não há como se excluir a responsabilidade civil da companhia aérea diante dos fatos comprovados nos autos. II – A justificativa trazida pela recorrente (congestionamento na malha viária) quanto ao descumprimento contratual no que tange o prazo contratado pela viagem, decorre de risco inerente à atividade que desempenha (caso fortuito interno), com o qual, pois, tem o dever de suportar, e não a exime da ilegalidade. III – Ao fixar o quantum indenizatório, o magistrado deve pautar-se por não contemplar o enriquecimento sem causa, mas sim, trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e, em contrapartida, aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, compensatória e punitiva.”
(TJ-MT 10358154220178110041 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 18/11/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)

No que tange ao
dano material
, é pertinente também seu pedido, pois o autor comprovou que pagou pela passagem o importe de R$1.640,90 (um mil, seiscentos e quarenta reais e noventa centavos) (id. 131406344 - Pág. 1), entretanto, no re-agendamento para o dia 25/10/21, a passagem estava em R$1.229,75 (um mil, duzentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos) (id. 131406346 - Pág. 1), de forma que faz jus ao ressarcimento de R$411,15 (quatrocentos e onze reais e quinze centavos).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento (Sum 236 do STJ) e juros de mora de 1% a partir da citação (art. 405, CC) e o ressarcimento do dano material em R$411,15 (quatrocentos e onze reais e quinze centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Sum 43 do STJ) e juros de mora de 1% a partir da citação (art. 405, CC).

Por consequência, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação atualizado, com arrimo no art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022